Tribunal: TJPA
Processo: 0803415-09.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803415-09.2022.8.14.0070

APELANTE: ADRIANO DE OLIVEIRA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0803415-09.2022.8.14.0070

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA-PA

APELANTE: ADRIANO DE OLIVEIRA CORREA

REPRESENTANTE LEGAL: TANIA LAURA DA SILVA MACIEL – OAB-PA 7613

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO(ART. 157, §2º, INCISO II, § 2º-I, DO CÓDIGO PENAL).

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA
. TESE REJEITADA.
A ponderação das circunstancias judiciais do artigo 59 do código penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso, verifico que
a pena-base arbitrada deve ser fixada acima do mínimo legal, face à existência de uma circunstância judicial negativa (
C
ircunstância do delito
) corretamente justificada ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”, entertanto, o seu quantum merecer correção, tendo em vista o quantum aplicado na sentença ter sido desproporcional e irrazoável.
2ª FASE- Réu multirreincidente e reincidente específico, não há qualquer reparação a ser feita. 3ª FASE- Presente uma causa de aumento (§ 2º-A, I, art.157, do CPB). Não há que se falar em desproporcionalidade da pena aplicada, em razão do caso concreto.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
29
de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0803415-09.2022.8.14.0070

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA-PA

APELANTE: ADRIANO DE OLIVEIRA CORREA

REPRESENTANTE LEGAL: TANIA LAURA DA SILVA MACIEL – OAB-PA 7613

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
BREENDO HENRIQUE DA SILVA PATROCÍNIO
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba-PA, que o condenou à pena definitiva de
09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
FECHADO
, além do pagamento de
103 (cento e três) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, §2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro
.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.14793557-pág.4)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão. (id.14793557-pág.5)

Auto de Entrega. (id.14793557-pág.9)

Auto de Reconhecimento. (id.14793557-pág.12)

Antecedentes criminais. (id.14793558-pág.1 à 4)

Relatou a
denúncia
, (id.14793631) que no dia que na manhã de 10 de setembro de 2022, por volta de 11h30, o denunciado ADRIANO DE OLIVEIRA CORREA – “ADRIANINHO”, em comunhão de ações e desígnios com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo, subtraíram a motocicleta, um anel e um relógio da ofendida ELISANGELA QUARESMA MARTINS, no instante em que esta chegava em sua residência, localizada próximo ao Hospital Regional “Santa Rosa” (ID 77291987 - Pág. 7). A ofendida declarou, por meio do sistema GPS instalada em sua motocicleta, Policiais Militares em diligências, por volta de 12h30 do mesmo dia, localizaram o denunciado na posse das res furtiva no município de Igarapé-Miri, ocasião em que foi preso em flagrante e reconhecido pela vítima na Delegacia de Polícia (ID 77291987 - Pág. 11)..

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 157, §2º, inciso II, § 2º-A, I, Código Penal Brasileiro.

Alvará de Soltura. (id.13459014)

A Denúncia foi recebida em
29 de setembro de 2022 (id.
14793632);

A citação do réu (id.14793636)

Resposta à acusação (id. 14793637);

Termo de audiência (ids.14793651);

Mídias de Audiência. (id.14793653 à 14793659)]

Alegações finais Ministério Público. (id.14793662)

Alegações finais da Defesa. (id.14793664)

A
sentença fora prolatada em 28 de março 2023 (id.
14793665), o juízo a
quo,
considerando parcialmente procedente a denúncia contra o réu
ADRIANO DE OLIVEIRA CORREA
, os condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, Inciso II, § 2º-A, I, do CPB
.

Em
razões recursais (id.
14914107)
,
a defesa do apelante pugnou:

reforma da sentença para que seja redimensionada a pena aplicada

Em
contrarrazões (id.
16716908), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id. 19349396), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
imp
rovimento
, devendo ser mantida a r. sentença.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA.

O pedido de reanálise da pena aplicada tem como fundamento o fato do juízo monocrático não ter utilizado critérios ponderados e proporcionais para aplicação da pena em concreto, devendo ser reformada

Adianto, prima facie, que não acolho o pedido em questão.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando a sentença penal condenatória, denota-se que o juízo singular fixou a pena-base em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e mais 50 (cinquenta) dias-multa
como montante
necessário e suficiente à prevenção e reprovação do crime tipificado no art.157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CPB, por considerar desfavorável
uma
circunstância judicial (
circunstâncias do delito
).

Ao valorar negativamente a circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

"[...] as
circunstâncias do crime
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o
bis in idem
pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

No presente caso, em sentença o juízo justificou sua valoração negativa sob concurso de agente, o que, embora constitua uma causa de aumento de pena, pode ser utilizada na primeira fase de dosimetria para valorar negativamente as circunstâncias do crime, porquanto remanesce a causa de aumento de pena correspondente ao emprego de arma de fogo, que foi utilizada pelo juízo sentenciante na terceira fase da dosimetria da reprimenda corporal, não havendo qualquer reparação a ser feita.

Esse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. CONCURSO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECONHECIMENTO DE UMA DELAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Diante da existência de duas causas de aumento no crime de roubo, é perfeitamente possível que uma delas seja considerada como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, e, a outra, para majorar as penas na terceira fase. (Precendentes). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 395774 MG 2017/0082267-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/09/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2017)

Persistindo uma circunstância desfavorável devidamente fundamentada (
circunstância do delito
)
contra o réu a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, nos termos da Súmula 23 do TJ-PA
, razão pela qual mantenho a pena-base fixada na sentença, por considerar razoável e proporcional ao caso concreto
.

Quanto a segunda fase,
há o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, I, do CPB (REINCIDÊNCIA) e a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, proferindo a devida compensação PROPORCIONAL, também nada há para se reparar.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte superior é no sentido de que, tratando-se "de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade" ( HC 531.187/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019). 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 674763 SP 2021/0189508-9, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Ressalte-se que o réu é multirreincidente, além do fato de ser reincidente específico aplicou o quantum 1⁄4 (um quatro) fixando a pena em 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão e mais 62 (sessenta e dois) dias-multa, não havendo qualquer reparação a ser feita

Na terceira fase
– O magistrado reconheceu como causa de aumento o fato da utilização de arma de fogo (§ 2º-A, I, do art. 157, do CPB), no qual aumentou em 2/3, fixando em 9 anos, 10 meses e 21 dias de reclusão, e mais 103 dias-multa.

Observo que não há qualquer correção a ser realizada na dosimetria aplicada.

Mantido os termos da sentença

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do recurso e nego provimento ao recurso do apelante ADRIANO DE OLIVEIRA CORREA, mantido os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
29
de julho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/07/2024